Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733422-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: JOSE RAMOS SIQUEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília [ID 69503058 (EMD) e ID 68532863 dos autos de origem), que inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento de honorários periciais somente pela agravante, nos autos da ação movida por JOSE RAMOS SIQUEIRA COSTA. Visando à completa reforma da decisão agravada, a recorrente alegando, em apertada síntese, a inexistência de relação de consumo no caso, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova. Tece argumentos sobre a necessidade de deferimento da tutela de urgência postulada nesta pretensão reformatória. Ao final, aduzindo a presença dos requisitos autorizativos à concessão de efeito suspensivo recursal, pugna pelo deferimento do provimento antecedente, com a respectiva confirmação por ocasião do julgamento do mérito recursal, reformando-se a decisão impugnada. É o breve relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 18960565 e 18960566), depreende-se assim que o agravo de instrumento interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Em sede de cognição sumária, admitida para o momento, tenho por demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ancorado sobretudo na jurisprudência hegemônica acerca da controvérsia que compõe o objeto desta pretensão reformatória. A propósito, calha transcrever julgados recentes desta Corte de Justiça sinalizando para a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC em casos semelhantes. A ver, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ERRADO DO ADVOGADO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CDC. NÃO APLICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - Apesar de efetivamente a ora Agravante ter indicado o endereço incorreto do causídico do Agravado em sua petição recursal, tal fato não tem o condão de tornar o recurso inadmissível, uma vez que a própria Agravante colacionou aos autos a cópia da procuração outorgada pelo Agravado em favor de seu advogado (, na qual consta o endereço correto das partes e de seus advogados, o que supre a exigência prevista no art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil. Não bastasse isso, o ora Agravado, devidamente intimado, apresentou contraminuta ao recurso, o que somente corrobora o entendimento de que a indicação equivocada do endereço de seu causídico não lhe causou qualquer tipo de prejuízo. 2 - Viceja neste Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça corrente jurisprudencial acorde com a pretensão recursal da Agravante, no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos litígios envolvendo a cobrança do seguro DPVAT, entendimento ao qual me filio. 3 - O pagamento do seguro DPVAT consiste em obrigação imposta por lei, sem que haja a interferência da parte segurada na contratação do seguro ou, ainda, ingerência das seguradoras na forma de pagamento da indenização ou em relação às regras de cobertura, fatores que afastam a incidência da legislação consumerista. 4 - Ante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fulcro em tal regramento jurídico. Nesse descortino, devem ser aplicadas as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. 5 - No âmbito do próprio CPC, há a possibilidade de o Magistrado realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com a disposição contida no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não pode ser aplicado no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra qualquer tipo de dificuldade ou impossibilidade na produção da prova pericial pelo próprio Autor/Agravado, mormente levando-se em conta que o mero fato de ser beneficiário da gratuidade de Justiça não significa, por si só, excesso de dificuldade na produção da prova. 6 - O Código de Processo Civil prevê normas específicas (art. 95, § 3o) para os casos em que a prova pericial é requerida pela parte beneficiária da gratuidade de Justiça, o que demonstra, portanto, que o mero deferimento das benesses da Justiça gratuita não implica a inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1204119, 07095877220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE CDC. ANTECIPAÇÃO. ART. 300 CPC/2015. 1. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso consistem no perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras de custeio dos honorários periciais, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial. Precedente do STJ. 3. A inversão dos ônus probatório não afasta as regras de custeio da prova pericial prevista no CPC. 4. Diferentemente da contratação de seguro facultativo, a obrigação relacionada ao seguro DPVAT é imposta por lei, sem qualquer acordo de vontade entre as partes, tampouco ingerência das seguradoras que compõe o consórcio correspondente, opção de contratação de produto ou fornecedor por parte do segurado e sequer objetivo de lucro, uma vez que o dinheiro arrecadado possui destinação legal específica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1162554, 07002722020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese dos autos, não se pode aplicar a inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6o, inciso VIII do CDC, porquanto nas ações judiciais, por meio das quais se objetiva a cobrança do seguro DPVAT, a relação jurídica que vincula as partes não é de consumo, posto que ausentes as figuras consumidor e a do fornecedor, na medida em que a contratação daquele seguro é inerente aos proprietários de veículos, por imposição da lei. Precedente STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1126995, 07133311220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada consiste na determinação de pagamento dos honorários periciais havida caso interesse a produção da prova em tese necessária para elucidação do grau de incapacidade do agravado, aplicando o CDC em situação que não configura relação de consumo, consoante julgados supra, invertendo o ônus probatório. Nesse cenário, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito desta pretensão recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo se mostra uma medida prudente e necessária para evitar que atos processuais sejam realizados de forma contrária ao entendimento jurisprudencial que reputo mais abalizado sobre a matéria debatida nestes autos. Diante de todo o exposto, e por vislumbrar presentes, ao menos nesta análise instrumental, provisória e rarefeita desta lide, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até ulterior provimento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator